Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. CRIME DE INJÚRIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ART. 140 C/C ART. 141, II, CP). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pela prática da infração penal prevista no art. 140, caput, c/c art. 141, II, ambos do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a preliminar de reconhecimento de nulidade processual devido às irregularidades na produção probatória. No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo específico, bem como por insuficiência probatória, considerando as omissões e contradições nos depoimentos das testemunhas e da vítima. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta, argumentando que o suposto crime não está relacionado com as funções desempenhadas pela vítima como funcionário público, com a consequente redução proporcional da pena ou a suspensão condicional da pena.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 67686605).
5. Preliminar de nulidade processual. “O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Não há evidências de irregularidades na produção das provas, pois não há nenhum elemento nos autos que confirme as alegações do apelante de que as provas apresentadas durante o processo não respeitaram os princípios da legalidade e da imparcialidade, ou de que houve falhas nas investigações realizadas pela autoridade policial. Contrariamente ao que afirma o apelante, verifica-se que o processo tramitou de forma regular, observando rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer vício processual que possa gerar nulidade. Preliminar rejeitada.
6. A autoria e materialidade foram comprovadas, conforme Termo Circunstanciado n.o 234/2024 - 5aDP, pelo Boletim de Ocorrência n.o 47.250/2024 - 5aDP e prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa. Os depoimentos foram consistentes e confiáveis para embasar a condenação, demonstrando que o acusado frequentemente fazia reclamações na Controladoria-Geral do DF e, em uma das ocasiões, ligou para o local de trabalho da vítima, chamando-o de "policial criminoso". A vítima R. G. D. R. relatou que se sentiu perseguido e registrou ocorrências contra o acusado. A testemunha K. C. D. S. confirmou ter recebido uma ligação em que o acusado fez tal afirmação, enquanto as testemunhas I. D. L. R. G. e V. T. A. A. descreveram o comportamento perturbador do acusado, que frequentemente ofendia servidores quando não atendido conforme desejava. Em seu interrogatório, o acusado negou as acusações, alegando nunca ter injuriado a vítima, argumento que está completamente dissociado das provas apresentadas, pois não apresentou elementos suficientes para afastar a prova oral colhida. Portanto, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
7. É inviável a defesa argumentar pela desclassificação da conduta para o delito de injúria (art. 140, caput, do Código Penal). Os elementos presentes nos autos indicam que o apelante tinha a intenção de ofender a honra, dignidade e decoro da vítima em razão das suas funções como funcionário público, ao chamá-lo de “policial criminoso” em seu local de trabalho, evidenciando o animus injuriandi. Portanto, a conduta se enquadra no art. 140, caput, c/c o art. 141, II, do Código Penal.
8. Incabível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos legais, conforme dispõe o art. 77, III, do Código Penal. Nesse sentido: Acórdão 1767782, 0707584-25.2021.8.07.0017, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no DJe: 08/11/2023.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.